Tribunal: TJBA
Processo: 8073655-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073655-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB

Advogado(s)
:
JOAO BEZERRA HIRS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, CLAUDIA BEZERRA BATISTA NEVES, LENINA BARBARA GALEAO BATISTA NEVES

AGRAVADO: PEDRO WALACE COSTA CHAVES

Advogado(s)
:
WESLEY RICARDO NOGUEIRA CHAVES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DA AUSÊNCIA DE PARECER DO NATJUS. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que analisou pedido de tutela de urgência em demanda relacionada a fornecimento de medicamento. A parte embargante sustenta omissão no julgado quanto à ausência de manifestação técnica do NATJUS. Requer o aperfeiçoamento da decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à ausência de parecer técnico do NATJUS e à análise dos elementos que fundamentaram a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração constituem meio recursal destinado ao aperfeiçoamento das decisões judiciais, nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando a rediscutir o mérito da causa.

Não há omissão na decisão embargada, pois o voto condutor expressamente esclarece que a ausência de parecer do NATJUS decorreu de limitação institucional e temporária do órgão, que, à época, restringia sua atuação a demandas envolvendo o SUS e o Planserv.

Diante da impossibilidade de obtenção do parecer técnico, o acórdão prosseguiu na análise do pedido de tutela de urgência com base nos elementos constantes dos autos, tais como prescrição médica fundamentada, histórico de ineficácia terapêutica anterior, registro do medicamento na ANVISA e evidências científicas de eficácia.

As razões recursais não demonstram omissão relevante ou erro material, tampouco trazem elementos aptos a modificar o julgamento proferido.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados, sendo suficiente que fundamente adequadamente a decisão com base nos pontos essenciais ao desfecho da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de parecer técnico do NATJUS, quando justificada por limitação institucional, não configura omissão se o acórdão fundamenta a decisão com base nos elementos constantes dos autos.

É legítima a concessão de tutela de urgência com base em prescrição médica especializada, histórico clínico documentado, registro sanitário do medicamento e evidências científicas reconhecidas, ainda que ausente manifestação técnica complementar.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, devendo fundamentar a decisão com base nos elementos suficientes à formação de seu convencimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8073655-14.2024.8.05.0000, embargante CASSEB – Caixa de Assistência dos Empregados do Baneb e embargado PEDRO WALACE COSTA CHAVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

IX